Tribunal: TJBA
Processo: 8084814-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084814-48.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL S.A. Advogado(s): DANILO BASTOS PAIXAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES DE PIS E COFINS NO VALOR DA OPERAÇÃO. LEGALIDADE DA EXAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À EXCLUSÃO. DISTINÇÃO MATERIAL ENTRE OS TEMAS 69/STF E 1.223/STJ. INTERPRETAÇÃO DO ART. 13 DA LC Nº 87/1996. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra Sentença que denegou a segurança em Mandado impetrado por contribuinte com o objetivo de excluir os valores das contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS incidente sobre operações de circulação de mercadorias. A Apelante sustentou preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à suposta inexistência de previsão legal para a inclusão dos referidos tributos, bem como defendeu, no mérito, a aplicação analógica da tese firmada no Tema 69 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação adequada sobre a ausência de previsão legal na LC nº 87/96 para a inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS; (ii) determinar se é juridicamente possível a exclusão dos valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença apresenta fundamentação suficiente, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, ao abordar os dispositivos legais e precedentes que embasam a manutenção da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, ainda que não tenha enfrentado de forma exaustiva cada argumento da parte. O efeito devolutivo em profundidade da apelação permite o reexame da matéria jurídica debatida, conforme o art. 1.013, § 1º e § 3º, IV, do CPC, afastando a alegação de nulidade por omissão no juízo de origem. A tese firmada no Tema 69 do STF — que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS — não pode ser aplicada de forma inversa para excluir tributos federais da base de cálculo de imposto estadual, dada a distinção entre fatos geradores, critérios materiais e sujeitos ativos de cada tributo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.223, reconhece a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por configurarem repasse econômico que integra o valor da operação, nos termos do art. 13 da LC nº 87/1996. A inclusão dos referidos tributos no preço final da mercadoria reflete custo suportado pelo consumidor e integra o valor da operação de circulação, fato gerador do ICMS, respeitando os princípios da legalidade e da capacidade contributiva. Não há violação ao pacto federativo nem afronta à imunidade recíproca, pois a tributação incide sobre o valor da operação mercantil, e não sobre a atividade ou competência tributária da União. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8084814-48.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL S.A. e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça